Tribunal: TJES
Processo: 5006590-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006590-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIANI MARIA GABURO e outros (10)

AGRAVADO: ARI GABURO e outros (5)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DE HERDEIRO CONTRA O ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO SUSCITADA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE A PEDIDO DA PARTE. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ALUGUÉIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por herdeiros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, nos autos de inventário dos bens deixados por Henrique Gaburo e Ilda Moro Gaburo. A decisão agravada (i) reconheceu crédito em favor de herdeiro contra o espólio, (ii) determinou a remoção do inventariante e (iii) deixou de apreciar pedido de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo dos bens por outros herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que reconhece, no inventário, crédito de herdeiro contra o espólio, sem prova documental inequívoca e diante de impugnação; (ii) estabelecer se é cabível a insurgência contra a remoção do inventariante quando esta ocorreu por iniciativa da própria parte agravante; (iii) determinar se houve omissão na análise do pedido de arbitramento de aluguéis e qual a medida judicial cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que reconhece crédito de herdeiro contra o espólio, sem prova documental suficiente e diante de impugnação relevante, deve observar o artigo 643 do CPC, que determina o encaminhamento da questão às vias ordinárias quando houver controvérsia e ausência de prova cabal.

A existência de dúvidas quanto à titularidade do crédito, sua origem, valor efetivo, prescrição e pagamento com recursos próprios ou do espólio, configura controvérsia de alta indagação, incompatível com o rito célere e sumarizado do inventário.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no REsp 1.792.709/SP, firmou entendimento de que, diante da resistência de herdeiros e da ausência de prova incontestável, a habilitação de crédito contra espólio deve ocorrer por ação própria.

A insurgência contra a remoção do inventariante é incabível quando a própria parte agravante requereu a medida, sendo vedado, pelo princípio do venire contra factum proprium, que se questione ato processual solicitado pela mesma parte.

A remoção do inventariante e a nomeação de herdeiro em seu lugar observaram a ordem legal prevista no artigo 617, II, do CPC, não havendo ilegalidade ou ausência de fundamentação.

A decisão agravada omitiu-se quanto ao pedido de arbitramento de aluguéis formulado pelos agravantes, configurando negativa de prestação jurisdicional. Tal omissão deve ser suprida pelo juízo de origem, após instrução adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de crédito de herdeiro contra o espólio, em sede de inventário, exige prova documental inequívoca e ausência de impugnação, devendo, em caso contrário, a controvérsia ser dirimida por ação própria, nos termos do artigo 643 do CPC.

É incabível a insurgência contra decisão que acolhe pedido formulado pelo próprio recorrente, por força do princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

A omissão do juízo de origem quanto a pedido de arbitramento de aluguéis implica negativa de prestação jurisdicional, devendo os autos retornar à origem para manifestação expressa sobre o tema.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 643, parágrafo único; 617, II; 1.015, II. CC, arts. 1997, 2020, 206, § 5º, I, e 202, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.792.709/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.08.2019, DJe 13.08.2019; STJ, Tema Repetitivo 988.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006590-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTES
: LIANI MARIA GABURO E OUTROS

AGRAVADOS
: ARI GABURO E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LIANE MARIA GABURO, VERA LUCIA GABURO QUINTINO, MARIA DA PENHA GABURO GRASSI, ANTONIO GRASSI, DOLORES GABURO TOSE, LUIZ AFONÇO TOSE, REGINALDO GABURO RIGOTTI, IVONETE RIGOTTI GABURO, JANDIRA DA GLORIA GABURO ENDRINGER, ANA GABURO REBONATO e ELISETE GABURO BOLDRINI, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, nos autos do Processo de Inventário dos bens deixados por HENRIQUE GABURO e ILDA MORO GABURO (Processo nº 0000303-41.2002.8.08.0003), constante no ID 66481747.

Inicialmente, sustentam os Agravados a inadmissibilidade do recurso, tendo em vista que o ato impugnado tem natureza meramente saneadora.

A decisão agravada possui múltiplos capítulos decisórios, e ao menos um deles se amolda perfeitamente à hipótese de cabimento do presente recurso.

O pronunciamento judicial que, em sede de inventário, reconhece a existência e a exigibilidade de um crédito substancial de um herdeiro em face do espólio, possui inegável conteúdo de mérito, pois afeta diretamente a definição do acervo partilhável e, por conseguinte, o quinhão de cada herdeiro. Tal matéria se insere na hipótese prevista no artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, que admite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo.

Ademais, ainda que assim não se entendesse, a questão se enquadraria na tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988, que estabelece:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

No caso em tela, a urgência é manifesta. Postergar a análise da validade do reconhecimento de um crédito vultoso, que, segundo os próprios Agravados, à época da quitação, se aproximava de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), para o momento de uma eventual apelação contra a sentença de partilha, implicaria a tramitação de todo o restante do inventário com base em uma premissa patrimonial que pode ser drasticamente alterada. Tal cenário geraria não apenas a inutilidade de diversos atos processuais, mas também um prejuízo de difícil ou impossível reparação aos demais herdeiros, caso se conclua, ao final, pela ilegitimidade do crédito. A controvérsia sobre o crédito é o ponto que impede o consenso e a célere conclusão do inventário, que se arrasta por mais de duas décadas. Portanto, a análise imediata por esta instância revisora é imperativa.

Assim, seja pela subsunção ao inciso II do artigo 1.015 do CPC, seja pela aplicação da tese da taxatividade mitigada, o recurso é cabível.

Ainda em sede preliminar, os Agravados alegam ofensa à dialeticidade recursal. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser anulada ou reformada, impugnando de forma específica os argumentos que a sustentam.

Da leitura das razões recursais, verifica-se que os Agravantes não se limitaram a expressar mero inconformismo. Pelo contrário, atacaram pontualmente os fundamentos da decisão agravada, ainda que de forma implícita, ao argumentarem que o juízo
a quo
errou ao reconhecer o crédito sem observar a controvérsia existente, a prescrição e a regra do artigo 643 do CPC.

Rejeito, pois, as preliminares arguidas.

Ultrapassadas as preliminares suscitadas, passo à análise do mérito recursal.

O cerne da questão reside em três pontos principais: (1) o reconhecimento do crédito do herdeiro Paulo Jovane Gaburo; (2) a remoção do inventariante; e (3) a omissão na análise do pedido de fixação de aluguéis. Analiso cada um deles separadamente.

A questão mais acentuada do presente feito é, sem dúvida, a deliberação do juízo de primeiro grau que, de plano, reconheceu o Agravado Paulo Jovane Gaburo como credor do espólio. Os Agravantes sustentam que tal decisão é nula por violar o devido processo legal, especialmente a regra contida no artigo 643 do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal estabelece um rito específico para a habilitação de créditos no inventário, dispondo que, havendo impugnação dos herdeiros e não havendo prova documental suficiente da obrigação, o juiz
deve
remeter o credor às vias ordinárias. A norma visa a proteger a celeridade e a natureza especial do processo de inventário, que não comporta dilação probatória complexa para a solução de controvérsias de alta indagação.

No caso dos autos, a controvérsia é evidente. Os Agravantes levantam dúvidas pertinentes e que exigem apuração fática detalhada, tais como: a quem, de fato, beneficiou o mútuo originário; se o pagamento foi realizado com recursos próprios do Agravado ou com valores pertencentes ao espólio (capital social da cooperativa) e à meeira; o valor real da transação, considerando as alegações conflitantes sobre o preço do granito; e, principalmente, a ocorrência de prescrição.

A decisão agravada, ao reconhecer o crédito, fundamentou-se nos artigos 1.997 e 2.020 do Código Civil e em julgados que asseguram o direito de reembolso ao herdeiro que paga a dívida do espólio.

O acordo judicial homologado em 2014, embora comprove a quitação da dívida perante a cooperativa, não constitui, por si só, prova inequívoca de que o Agravado Paulo Jovane Gaburo tenha arcado sozinho com o ônus financeiro.

Ademais, a alegação de prescrição é de suma gravidade. Os Agravantes defendem a aplicação do prazo quinquenal do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, contado da data do pagamento em 2014. O pedido de habilitação, por sua vez, foi formulado apenas em 2024. A tese dos Agravados, de que a prescrição estaria interrompida pelo curso do inventário (art. 202, IV, CC), é juridicamente questionável no contexto de uma pretensão de um herdeiro contra os demais. Tal debate, por si só, já configura questão de alta indagação que demanda análise aprofundada em via própria, e não no bojo da ação de inventário.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem reiteradamente decidido que a existência de controvérsia sobre a dívida impõe sua discussão em ação autônoma, como se depreende da jurisprudência colacionada pelos próprios Agravantes:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
EM INVENTÁRIO. REMESSA DO PEDIDO AOS MEIOS ORDINÁRIOS.
PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. A sentença que denega a habilitação de crédito na sucessão, por mera discordância de qualquer interessado, não enseja a condenação em honorários advocatícios, pois não torna litigiosa a demanda, não havendo falar em condenação, nem de se cogitar em qualquer proveito econômico,
já que o direito ao crédito e à sua cobrança são remetidos às vias ordinárias
. 2.
Deveras, "nessa situação não haverá o processamento incidental deste pedido, mas a necessidade de propositura de uma ação própria na qual será discutida a dívida em pauta e a obrigação do espólio arcar, ou não, com ela, daí a remissão às "vias ordinárias"
(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. São Paulo: RT, 2016, p. 1095). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.792.709/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 13/8/2019.)

Dessa forma, o magistrado “a quo”, ao se deparar com a veemente impugnação dos Agravantes e a complexidade das questões fáticas e jurídicas envolvidas, deveria ter aplicado o disposto no artigo 643, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determinando a reserva de bens em poder do inventariante para garantir o eventual pagamento do crédito e remetendo as partes às vias ordinárias para que a controvérsia fosse dirimida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa plenos.

Ao decidir de plano, o juízo
a quo
suprimiu a necessária fase de instrução, violando o devido processo legal e acirrando ainda mais o litígio entre os herdeiros. Portanto, neste ponto, a decisão merece ser reformada.

Prosseguindo, no que tange à remoção do inventariante, Sr. Geraldo Bayer, a insurgência dos Agravantes beira a má-fé processual.

Conforme bem apontado pelos Agravados em suas contrarrazões e verificado dos autos, a remoção do inventariante foi um pleito formulado pelos próprios Agravantes na petição de ID 56030298. Ao atender a um pedido da parte, o juiz age em conformidade com o postulado. Recorrer de uma decisão que acolhe o seu próprio requerimento configura um comportamento processual contraditório, vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
, que proíbe a parte de adotar condutas que frustrem a legítima expectativa gerada na parte contrária e no próprio juízo.

A decisão, ao remover o inventariante dativo e determinar a nomeação de um dos herdeiros que está na posse e administração dos bens, apenas seguiu a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 617, inciso II, do CPC. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação a ser sanada neste capítulo da decisão.

Por fim, assiste razão aos Agravantes quando apontam a omissão do juízo de primeiro grau em se manifestar sobre o pedido de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo dos bens do espólio por parte de alguns herdeiros.

A decisão agravada, ao silenciar sobre o tema, incorreu em omissão, o que equivale a uma negativa de prestação jurisdicional. Contudo, a análise e fixação de valores de aluguel demandam a apuração de fatos, como a verificação de quais herdeiros efetivamente usufruem dos bens, quais as áreas utilizadas, o valor de mercado para locação e eventuais despesas de manutenção a serem compensadas.

Assim, não cabe a este Tribunal, em sede de agravo, fixar diretamente os aluguéis, sob pena de indevida supressão de instância.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para
(1)
excluir o capítulo da decisão que reconheceu o herdeiro Paulo Jovane Gaburo como credor do espólio, e, em aplicação ao disposto no artigo 643 do Código de Processo Civil, determinar que a controvérsia sobre a existência, validade e exigibilidade do referido crédito seja dirimida pelas vias ordinárias;
(2)
reconhecer a omissão da decisão agravada quanto ao pedido de fixação de aluguéis e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que este se manifeste expressamente sobre o referido pleito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.